Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-71.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003688-71.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LAURA CHRISTIANE DE OLIVEIRA PAVAO - CPF: 915.640.341-00 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1003688-71.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Laura Christiane de Oliveira Pavão

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo a parte autora comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a seguradora pelo pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1003688-71.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Laura Christiane de Oliveira Pavão

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laura Christiane de Oliveira Pavão visando a reforma da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório que move contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformada a apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que os documentos juntados na inicial comprovam de maneira inequívoca a ocorrência da invalidez permanente. Assevera que o perito se limitou a analisar o boletim de atendimento médico, deixando de observar o depoimento da periciada, o boletim de ocorrência, bem como, os traumas e sequelas apresentados. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 88133998).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1003688-71.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Laura Christiane de Oliveira Pavão

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

V O T O

Infere-se dos autos que Laura Christiane de Oliveira Pavão manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 04.03.2017.

A douta magistrada julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a autora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido.

Irresignada, a apelante recorre alegando que os documentos juntados na inicial comprovam de maneira inequívoca a ocorrência da invalidez permanente. Assevera que o perito se limitou a analisar o boletim de atendimento médico, deixando de observar o depoimento da periciada, o boletim de ocorrência, bem como, os traumas e sequelas apresentados. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso em apreço,
verifica-se que a autora juntou boletim de ocorrência (id. 88132986), certidão de ocorrência emitida pelo SAMU (id. 88132992), e boletim de atendimento médico do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande (id. 88132990), que relatam a ocorrência do acidente automobilístico.

Entretanto, ao contrário do que alega a apelante, tais documentos não se mostram aptos a afirmar e quantificar a suposta invalidez permanente decorrente do acidente noticiado, sendo que no prontuário médico consta registrado apenas que a autora apresentava traumas na face e no joelho (id. 88132990).

Nesse passo, conforme se depreende do laudo pericial, não impugnado pela autora, o quadro clínico da apelante se caracteriza como
“lesão em estrutura craniofacial (100%) em grau residual (10%), mas
não há como estabelecer o nexo causal com o acidente de trânsito sofrido no dia 04 de março de 2017
”
(id. 88133982).

Desse modo, considerando que o laudo pericial e as provas produzidas pela apelante não corroboram com a alegada invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico narrado, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Dessa forma, não logrou êxito a requerente em comprovar que o acidente narrado na inicial tenha ocasionado os alegados danos sofridos, ou seja, que em virtude do sinistro envolvendo veículo automotor tenha sofrido a alegada invalidez permanente.

Portanto, sem a prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando a reparação pretendida, tendo em vista que a requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
(id. 88132982)

Assim, tendo em vista a falta de comprovação do nexo causal entre o acidente de trânsito e a incapacidade funcional alegada, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de provas concretas de que a invalidez da parte autora decorreu do acidente automobilístico, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, a teor do art. 333, I, do CPC.”
(RAC n. 1035482-22.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,

j. 01.07.2020)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, não tendo a parte autora comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a seguradora pelo pagamento da indenização securitária.”
(RAC n. 0026668-77.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 20.06.2018)

Destarte, é de notar que a parte autora não comprovou a alegada invalidez decorrente do acidente automobilístico narrado na inicial, ônus que lhe incumbe, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC.

Portanto, não restando demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto acidente automobilístico e a lesão sofrida pela apelante, a mesma não faz
jus
ao recebimento de indenização, que somente é devida em casos de invalidez, nos termos do que preleciona o art. 3º da Lei nº 6.197/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.945/2009.

Em sendo assim, a ausência de comprovação mínima do nexo causal entre o suposto acidente e a invalidez permanente constatada pelo médico perito, impede o deferimento da pretensão de indenização referente ao seguro obrigatório, devendo a sentença ser mantida.

Por derradeiro, deixo de arbitrar a verba honorária recursal, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, no presente caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021